Tribunal: TJDFT
Processo: 0737872-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0737872-70.2022.8.07.0000 REQUERENTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI REQUERIDO: PARKSHOPPING CANOAS LTDA, PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Trata-se de pedido (id 41126751) de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, no Proc. 0717154-49.2022.8.07.0001, rescindiu o contrato de locação e determinou, no prazo de 15 dias, a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo. Defende, em suma, a incidência da LI 63, § 2o, segundo a qual o despejo de instituição de ensino somente pode ser executado no período de férias escolares. Requer, ante a plausibilidade do direito e iminente risco de dano grave, a concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, na hipótese de indeferimento, pleiteia prazo maior para desocupação voluntária do imóvel, ainda que seja inferior ao previsto na LI 63, § 2o e §3o. 2. A proteção especial prevista na LI 63, § 2o, aplica-se aos casos de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público. Transcrevo, por oportuno, o teor do artigo: “Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) (...). § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.” grifei Segundo consta do id 41126754 - pág. 4, o peticionante é pessoa jurídica de direito privado, tendo por objeto social a “Prestação de serviços de armazenamento de dados e confecção de software, Cursos Técnicos profissionalizantes, treinamento em informática e desenvolvimento profissional e gerencial, local e itinerante, ensino de idiomas, cursos preparatórios para concursos, Lan House com acesso à internet para apoio administrativo ou escritório, organização de festas e eventos, Aluguel do salão de festas, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, Comercio varejista de equipamentos e suprimento de informática, moveis e suprimentos para computador, comercio varejista de roupas, moda intima, bijuterias, acessórios; Edição de Apostilas; Comercio varejista de Livros, apostilas e outras publicações; Atividade de consultoria, assessoria econômica e financeira; Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda, comercialização e administração de Franquias (Franchising); Gestão de ativos intangíveis não financeiros e consultoria em Marketing Digital e Redes Sociais, Aluguel de equipamentos profissionais para comunicação e cinematográficos, Produção de filmes para publicidade, Prestação de serviços de filmagens de festas e eventos.” grifei Sustenta, em seu apelo (id 41126758 - pág. 9), que no local funciona instituição de eduação profissionalizante, especializada na formação educacional em tecnologia. Afirma ainda que, não obstante o segmento educação profissionalizante prescinda de autorização ou fiscalização direta pelo Poder Público, é evidente que as instituições do setor prestam serviços educacionais que beneficiam toda a coletividade de alunos regularmente matriculados nos diversos cursos oferecidos (id 41126751 – Págs. 3/4). Por se tratar, portanto, de instituição de educação profissionalizante sem autorização ou fiscalização pelo Poder Público, conforme afirmado pelo peticionante, não há como aplicar o prazo diferenciado estabelecido na LI 63, § 2o. A propósito, julgados da Corte: EMENTA CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INSTITUIÇÕES DE ENSINO. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA DE AUTORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EXERCIDAS PELO PODER PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO §2o DO ART. 63 DA LEI N. 8.245/91. 1.Para gozar do prazo elastecido previsto no §2o do art. 63 da Lei n. 8.245/91, mister a necessária demonstração de que a instituição de ensino é autorizada a funcionar pelo Poder Público, bem como fiscalizada por ele. 2.Recurso conhecido e não provido." (4a T. Cível, ac. 549.679, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2011); EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR ESTABELECIMENTO DE ENSINO DEDICADO A MINISTRAR CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 63, § 2o, DA LEI N. 8.245/1991. FIXAÇÃO DE PRAZO ESPECIAL PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991 estabelece que, em se tratando de despejo relativo a imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino autorizada e fiscalizada pelo Poder Público, deve ser respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, cabendo ao magistrado adotar medidas para que a desocupação coincida com o período de férias escolares. 2. Para os efeitos de aplicação da regra inserta no artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991, os estabelecimentos de ensino beneficiados pela extensão do prazo de desocupação do imóvel locado devem ser considerados apenas aqueles dedicados à educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, bem como pela educação superior, autorizadas e fiscalizadas pelo Poder Público. 3. A instituição de ensino livre, dedicada a ministrar cursos preparatórios para concursos públicos, não está amparada pela regra inserta no artigo 63, §2o, da Lei de Locações, de forma que não há óbice para que seja determinada a desocupação do imóvel locado, em prazo inferior ao previsto no aludido dispositivo legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (1a T. Cível, ac. 1.393.773, Des. Carmen Bittencourt, 2022) Destaco, por fim, o magistério de Sylvio Capanema de Souza: "Os estabelecimentos de saúde e de ensino, públicos ou privados, só merecem proteção especial quando seu funcionamento está autorizado e fiscalizado pelo Poder Público. (...). Quanto aos estabelecimentos de ensino protegidos, são os que ministram instrução regular, com currículos pré-aprovados, períodos definidos de aulas e de férias, aprovação dependente de critérios preestabelecidos de aferição, tais como provas, e submetidos à fiscalização do Ministério da Educação. Afastam-se, portanto, da proteção especial, os cursos livres de línguas, de computação, de corte e costura, ballet, ginástica, de direção, ou qualquer outro em que o aluno pode se matricular a qualquer momento, e retirar-se, não se tratando de educação regular." (A lei do Inquilinato Comentada, págs. 233, 234, 8a ed. Forense, 2012). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Brasília, 16/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator